Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-16.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, de ofício, via controle difuso de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa) ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afastou a aplicação do parágrafo único do art. 2o da LC no 401/2010, acrescentado pela LC no 558/14, razão pela qual julgou improcedente a pretensão inicial de aposentadoria especial, conforme dispositivo que cito:
Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2o da LC no 401/2010, acrescentado pela LC no 558/14; e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado por LAURENTINA DE OLIVEIRA em desfavor da MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, e extingue-se o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é agente penitenciária, e conta com mais de 33 anos de tempo total de contribuição, objetivando a concessão da aposentadoria especial com paridade e proventos integrais por ter completado 17 anos na carreira de agente prisional e 15 anos em outro cargo, num total de 33 anos de contribuição”.
Sustentou que “tal direito foi consagrado às mulheres integrantes do sistema penitenciário por lei estadual que está em pleno vigor, e cuja aplicação é absurdamente negada pelo recorrido”, de modo que “a recorrente visa sua aposentadoria especial da servidora pública FEMININA integrante do sistema penitenciário”.
Argumentou que “a lei complementar estadual n. 401/2010 sofreu alteração pela lei complementar n. 524/2014”, bem como ponderou que “outra mudança houve na referida lei complementar implementada no dia 29/12/2014, com a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso da Lei Complementar n. 558/2014, que acrescentou parágrafo único ao art. 2o da lei complementar n. 401, de 22 de junho de 2010”.
Alegou, com arrimo, no “princípio constitucional da legalidade previsto no art. 37 caput da Constituição Federal, vem requerer a aposentadoria especial servidora pública feminina integrante do sistema penitenciário”, pois não deve prevalecer a sentença que violou o princípio da vedação de decisão surpresa e é extra petita.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de que lhe “concedida a Aposentadoria Especial da Recorrente, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 401/2010 e respectivas alterações acima citadas, assegurando-lhe a integralidade e a paridade, haja vista serem assegurados pela lei complementar”.
Não houve apresentação de contrarrazões.
DECIDO.
A parte promovente, ora Recorrente, requereu a desistência do recurso inominado interposto, conforme manifestação constante no Id. 60258991.
Nos termos do estatuído no artigo 998, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do Recorrido, desistir do recurso, in verbis:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.
Ante o exposto, determino a retirada do feito de pauta e, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal.
Remetam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora